Tribunal: TJSP
Processo: 1041164-58.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DANOS MORAIS. Conta corrente bancária aberta em nome da autora, sem seu conhecimento. Ocorrência de fraude configurada. Banco réu que já havia encerrado a conta e dado baixa nos empréstimos firmados ilegalmente antes mesmo do ajuizamento da presente ação. Dano moral não configurado. Ausência de negativação ou de qualquer outro fato desabonador aos direitos da personalidade da autora. Mero

Ementa:
DANOS MORAIS. Conta corrente bancária aberta em nome da autora, sem seu conhecimento. Ocorrência de fraude configurada. Banco réu que já havia encerrado a conta e dado baixa nos empréstimos firmados ilegalmente antes mesmo do ajuizamento da presente ação. Dano moral não configurado. Ausência de negativação ou de qualquer outro fato desabonador aos direitos da personalidade da autora. Mero aborrecimento Condenação indevida. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000971219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1041164-58.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CLARA
CAYEIRO CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL
DESINANO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1041164-58.2019.8.26.0196 - Franca - LF - Voto no 45.600
Voto no 45.600
Apelação Cível n.o 1041164-58.2019.8.26.0196
Comarca: Franca - 4a Vara Cível
Apelante: Clara Cayeiro Cruz
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Julieta Maria Passeri de Souza
DANOS MORAIS. Conta corrente bancária aberta em nome da autora, sem seu
conhecimento. Ocorrência de fraude configurada. Banco réu que já havia
encerrado a conta e dado baixa nos empréstimos firmados ilegalmente antes
mesmo do ajuizamento da presente ação. Dano moral não configurado. Ausência
de negativação ou de qualquer outro fato desabonador aos direitos da
personalidade da autora. Mero aborrecimento Condenação indevida. Sentença
mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de fls. 108/111 que, em
ação indenizatória por danos morais, julgou improcedente o pedido. Em razão da
sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
da justiça.
Recorre a autora, aduzindo que, em ação similar ao presente feito,
relativo a outro empréstimo fraudulento, a autora saiu vencedora em parte (proc. no
1041193-11.2019.8.26.0196), de modo que, pelo princípio da segurança jurídica, a
presente ação também deve ser julgada procedente. Sustenta que, por via da
responsabilidade objetiva, o dano já é reconhecido em sua modalidade in re ipsa, vez
que a instituição não cumpriu com a diligência mínima necessária para impedir os fatos
ocorridos, de forma que sua condenação ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de
danos morais é de rigor. Pretende o provimento do recurso, para o fim de a ação ser
julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1041164-58.2019.8.26.0196 - Franca - LF - Voto no 45.600
Recurso isento de preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 50/51)
e respondido às fls. 127/137.
É o relatório.
A r. sentença deu correta solução ao caso, devendo ser mantida.
Segundo se infere dos autos, a autora foi vítima de fraude, na medida em
que um terceiro abriu uma conta corrente junto ao banco réu, no nome da autora, e
realizou dois empréstimos.
De acordo com a inicial, a autora apenas teve conhecimento sobre tais
débitos quando a instituição financeira entrou em contato via ligação telefônica,
consoante Boletim de Ocorrência lavrado em 25.11.2019 (fls. 18/19).
Em sede de contestação, o réu afirma que, ao tomar ciência do ocorrido,
tomou todas as providências para solucionar o infortúnio, com o encerramento da
referida conta corrente e consequente baixa de ambos os empréstimos, sem nenhum
ônus para a autora.
Antes de adentrar no mérito, verifica-se que autora distribuiu 03
demandas idênticas na mesma data, sobre os mesmos fatos, partes e causa de pedir,
alterando, tão somente, os empréstimos ilegalmente contratados em seu nome
(empréstimo no 927.630.244, discutido no proc. no 1041178-42.2019.8.26.0196;
empréstimo no 927.645.549, discutido no proc. no 1041193-11.2019.8.26.0196 e o
presente feito, onde se pleiteia a extinção da conta corrente). Ressalta-se que nas três
ações há pedido por danos morais.
Apenas a título de comentário, referida atitude chega às raias da má-fé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1041164-58.2019.8.26.0196 - Franca - LF - Voto no 45.600
pois indica que a autora pretende movimentar a máquina judiciária para aumentar as
chances de ganhar uma indenização maior do que se tivesse optado por discutir os dois
empréstimos e o fechamento da conta corrente em um único feito.
Ademais, como bem apontado pela r. sentença, o documento às fls. 91
demonstra que a conta bancária foi encerrada em 11.12.2019, com a baixa das dívidas,
enquanto o ajuizamento das três demandas somente se deu em 19.12.2019.
Soma-se a isso o fato que, em claro intuito de levar esse juízo a erro, a
autora, em suas razões de apelação, alega que no proc. 1041193-11.2019.8.26.0196 saiu
vencedora, de modo que deveria a presente ação seguir o mesmo curso, com fulcro no
princípio da segurança jurídica.
Ora, em consulta pelo sistema SAJ, tem-se que, naquele feito, o pedido
de dano moral também foi afastado pela r. sentença, da qual peço vênia para transcrever
o seguinte excerto:
“Contudo, não há que se reconhecer o pleito indenizatório formulado,
porquanto não se identifica na conduta da ré a capacidade de ferir direitos da
personalidade da autora, e a mera cobrança indevida, sem maiores
desdobramentos como a negativação, é insuscetível de indenização.
Embora tenha ocorrido falha pela ré diante da fraude e da cobrança dos
valores inexigíveis decorrentes dela, não se deu de forma vexatória ou pública
capaz de caracterizar abusividade, bem como não se mostra suficiente para
caracterizar dano moral.”
Ou seja, em consonância com o já decidido, em primeira instância, nas
duas outras ações, os fatos narrados não reverberam os pretensos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1041164-58.2019.8.26.0196 - Franca - LF - Voto no 45.600
Em que pese a falha na prestação do serviço bancário, não existiu dano
moral indenizável, porque não houve sequer negativação do nome da autora, ou outras
repercussões. A situação, de maneira geral, pode, sim, ocasionar algum transtorno, mas
não causa afetação psíquica suficiente para afligir a pessoa em seu íntimo, abalar sua
moral e autoestima, ou determinar sentimento de humilhação perante os indivíduos de
seu círculo.
Cumpre ressaltar que o dano moral não pode ser banalizado a ponto de
ser concedido em vista de qualquer pequeno aborrecimento do cotidiano normal.
A respeito do tema, explica MARIA CELINA BODIN DE MORAES: “O
dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de
seu patrimônio material, origina angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima,
trazendo-lhe sensações e emoções negativas. Neste último caso, diz-se necessário, outrossim,
que o constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de poderem facilmente
distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana” (Danos à Pessoa Humana. Rio de
Janeiro: Renovar, 2003, p. 157-158).
Portanto, tendo configurado mero aborrecimento da vida cotidiana, o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais era mesmo
de rigor, como acertadamente decidido pela MM Juíza a quo.
Com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há
como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1041164-58.2019.8.26.0196 - Franca - LF - Voto no 45.600
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e
3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em 10% sobre
o valor da causa, majoro tal fixação para 15%, nos termos da legislação processual
vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11), observada a gratuidade
concedida a autora.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator